Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801577-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, C/C ARTIGO 244-B DO ECA (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
PROCEDENTE
.

Denota-se dos autos que o decreto da prisão preventiva não se mostra devidamente fundamentado, não restando demonstrado, de forma cabal, a necessidade da medida extrema uma vez que não aponta qualquer fato ou conduta do paciente a ensejar sua prisão preventiva, limitando-se o magistrado a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime, do suposto prejuízo à ordem pública e da possibilidade de o paciente voltar a delinquir.

Ilações e suposições que não podem servir de argumento ao decreto cautelar.

Ausência de argumento idôneo para decretar e manter a medida cautelar extrema, devendo a prisão preventiva, no caso em apreço, ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, II, III, IV E V do CPP.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Leonam Gondim.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de dezembro de 2019 pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 17/12/2019, relatando que somente em 13 de janeiro de 2020, ou seja, cerca de um mês após a prisão, foi levado o paciente à audiência de custódia, oportunidade em que foi mantida a decisão pela preventiva, tendo a representante do órgão ministerial oferecido a denúncia somente em 03 de fevereiro último, dando o paciente como incurso na prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico de entorpecentes.

Afirmou que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea, apta à manutenção da custódia cautelar do paciente, pois faz menção tão somente às circunstâncias elementares do próprio tipo penal, valendo-se de motivação genérica e presunções, não restando demonstrado, de forma concreta, o
periculum libertatis
que o paciente representa, sendo o mesmo primário e sem antecedentes criminais.

Aduziu que o paciente não estava comercializando drogas a quando de sua prisão, sendo o depoimento do menor arrolado como testemunha, bem como o daquele apreendido como infrator, neste sentido, pois afirmam que não era ele o portador das 07 petecas de entorpecente apreendidas e que durante a abordagem policial nenhum objeto que configurasse a mercancia foi encontrado.

Segue afirmando que o paciente está sofrendo patente constrangimento ilegal, posto a ausência de justa causa para a manutenção de sua segregação, embasada somente na gravidade em abstrato do crime, suposições e ilações do magistrado sem qualquer base empírica, afirmando possuir o paciente condições pessoais favoráveis, o que o torna apto a aguardar o andamento processual em liberdade, já que é primário, de bons antecedentes, com profissão definida e com família e residência fixas no distrito da culpa, além de ter filhos menores que dependem de seu sustento, se mostrando o decreto preventivo verdadeira antecipação de pena.

Por fim, afirmou que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente não apresentou qualquer manifestação acerca da impossibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão, o que pleiteia neste
mandamus
, tendo em vista que o paciente não pretende causar óbice à instrução processual.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da prisão preventiva, ainda que com a determinação de medida cautelar diversa, sustentando o impetrante seu desejo de manifestar-se oralmente perante a Seção de Direito Penal a quando do julgamento do
writ
.

Recebidos os autos, ID 2790700,
foi denegada a liminar
e solicitadas informações à autoridade coatora e, após prestadas estas, seu encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações,
ID 2848436, o juízo monocrático esclareceu o que segue:

Que o ora paciente ocupa o polo passivo da ação penal nº 0009898-70.2019.8.14.0013, lhe tendo sido imputada a conduta prevista no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 244-B do ECA; que sua prisão em flagrante se deu no dia 16/12/2019, sendo convertida em preventiva em 17/12/2019; que a audiência de custódia se deu em 13/01/2020, sendo mantida a prisão nos mesmos fundamentos de sua decretação, sendo a denúncia oferecida em 03/02/2020, e que o pedido de revogação da medida extrema fora indeferido com base nos fundamentos da decisão anterior por não haver qualquer mudança fático-jurídica para sua concessão, estando os autos em fase de cumprimento de mandado de notificação, aguardando a apresentação da defesa preliminar.

Juntou documentos.

Nesta
Superior Instância
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marco Antônio F. das Neves, ID 2876273, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, se aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão para garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal ante a ausência de seus requisitos autorizadores, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Como cediço, para a decretação de prisão preventiva, necessário a presença do
fumus commissi delicti,
pressuposto para a prisão preventiva, e do
periculum libertatis,
como

seu fundamento, devendo ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar) em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, à instrução processual ou para futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Estando presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores da prisão preventiva, medida excepcional e extrema que somente deve ser decretada quando se mostrar absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, a medida mais gravosa há de ser decretada e mantida, o que não se denota no presente caso, pois, com base nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, a prisão foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, contudo, não há nos autos indícios de que o paciente possa trazer obstáculos à aplicação da lei, logo, os argumentos utilizados pelo magistrado,
data máxima vênia,
foram insuficientes para fundamentar a segregação cautelar.

Como salientou a Procuradoria de Justiça,
in casu
, os fundamentos usados pelo MM. Juízo para decretar a prisão do paciente carecem de fundamentação idônea.

Em que pese tratar-se de caso versando sobre o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime grave, que traz graves consequências à sociedade, verifica-se que a decisão da Autoridade Coatora mostra-se genérica, baseada em ilações e suposições do magistrado quanto à gravidade em abstrato do crime, o que não pode ser considerado como argumento idôneo e apto a manter a prisão cautelar do paciente, conforme remansosa jurisprudência nesse sentido.

Ademais, não se denota, de plano, que a soltura do paciente acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Isso porque o paciente é réu primário, possui ocupação lícita, família constituída e nada há nos autos que possa caracterizar o risco de fuga do distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva poderá ser substituída por medida cautelar diversa.

Destaco entendimento do Prof. Paulo Rangel, no sentido de que a prisão preventiva não pode ter caráter de antecipação de pena, argumentando:

“O Direito Constitucional de liberdade, dentro de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, exige que se aguarde o desenrolar normal do processo a fim de que, havendo condenação do acusado, possa ser cerceado. (...) A comprovada e não apenas a alegada necessidade é o que fundamenta a existência da prisão preventiva. Em verdade, não só da prisão preventiva, mas de toda e qualquer prisão antes da pena”.

Como corolário do princípio constitucional de presunção de inocência é que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver imperiosa necessidade, conforme preceitua o art. 312 do CPP, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, só sendo juridicamente idônea a decisão que se mostre devidamente fundamentada e quando for essencial para garantir um dos fins insculpidos no referido dispositivo legal.

E essa natureza da prisão preventiva, mais do que nunca
última ratio,
foi proclamada pelo legislador ordinário ao criar a lei 12403/11, possibilitando aos magistrados uma gama maior de opções de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de usar esta somente quando todas as outras mostrarem-se inócuas, pondo fim ao antigo sistema bipolar que existia antes dessa benfazeja lei em que somente havia duas opções ao juiz: decretar a prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória, devendo, de qualquer modo, decidir o magistrado de forma fundamentada sob o risco de, se assim não agir, ferir preceito constitucional.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RISCO ABSTRATO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a supor a possibilidade de o paciente criar entraves à aplicação da lei penal. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de drogas apreendidas - 7g (sete gramas) de crack, 10g (dez gramas) de cocaína e 19g (dezenove gramas) de maconha -, mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória.

3. Ordem concedida, confirmando a liminar. (HC 482.273/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

Das informações prestadas pela autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que decisão que por ora se combate não se mostra devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como coator, vislumbrando-se a alegada coação, pois os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se insuficientes a demonstrar a periculosidade do paciente que, não obstante tenha sido preso em flagrante delito, não registra antecedentes criminais, possuindo residência, família constituída e trabalho no distrito da culpa.

No caso em exame, mormente restar demonstrado o
fumus commissi delicti,
não se vislumbram os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do Paciente, isto é, o
periculum libertatis,
pois a decisão que decretou a prisão preventiva não se coaduna com a doutrina e com a jurisprudência dos Tribunais, fundamentada que está na garantia da ordem pública e na suposta necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução processual e antevendo possível reiteração delitiva, mas, carente de demais elementos do caso concreto, não apontando qualquer ato ou conduta do paciente apta a ensejar sua prisão preventiva, limitando-se a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime, e do suposto prejuízo à ordem pública, fundamentando-se em suposições, as quais não podem subsistir como argumentos jurídicos idôneos para decretar e manter a medida cautelar extrema.

Trago à colação julgado desta Corte de Justiça, proferida em 28/01/2019, em questão similar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS

FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS. 1.
Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo.
2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o
periculum libertatis
.

Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade.
3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no

caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4.
Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo.
(TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019.

No mesmo sentido, destaco outro julgado desta corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISPENSA DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS PRECÁRIAS. VERIFICADAS. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Configura manifesto constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, motivada na gravidade abstrata do crime de receptação simples e na presunção de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para praticar delitos. 2. Não se tratando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e ainda, considerando ser possuidora de residência fixo, somado ao fato de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. Uma vez comprovado pela paciente as condições econômicas financeiras precárias, faz-se necessária a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a imposição as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, observados os critérios constantes do art. 282 do Código. 4. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUIZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, HC Nº 0800693-91.2017.814.0000, ACÓRDÃO Nº 247378. RELATOR DES. RONALDO MARQUES VALLE, JULGADO EM: 06/11/2017, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 07/11/2017).

Portanto, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, e por entender que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso, acompanho a manifestação ministerial e concedo a ordem, ressaltando a possibilidade de que novo decreto de prisão preventiva pode ser exarado, caso sobrevenham motivos para tanto.

Ressalto, por oportuno, que apesar de haver nos autos pedido expresso para sustentação oral, além do entendimento já firmado de que os feitos em que há concessão da ordem devem ser levados à apreciação e discussão dos membros da Seção de Direito Penal, a Portaria Conjunta nº 02/2020, de 16 de março de 2020, em prevenção ao contágio pelo COVID-19, Coronavírus, alterando a Portaria Conjunta nº 01/2020, suspendeu por 30 dias as audiências e sessões de julgamento presencial, não alcançando a medida a suspensão das sessões realizadas por meio virtual e não impedindo a prática de ato de natureza urgente, bem como aqueles relativos a réu preso, caso dos autos, razão pela qual, em sendo a manifestação desta relatora benéfica ao paciente, pertinente sua apreciação pelo plenário virtual, apesar do pedido expresso para sustentação oral.

Feitas estas breves considerações, e ante todo o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,
nos termos ao norte delineados,

conheço
e
concedo
a ordem, determinando, contudo, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do CPP
, a saber:

I- Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

II-
Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

Ressalto, uma vez mais, a possibilidade de que novo decreto de prisão preventiva venha a ser exarado, caso sobrevenham motivos para tanto.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020